Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-32.2019.8.11.0110
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000969-32.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSANA SILVA MORAIS - CPF: 036.810.321-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILHIAN BUENO ARAUJO - CPF: 008.961.591-32 (VÍTIMA), DEZORIDES ARAUJO LIMA - CPF: 202.407.591-68 (ASSISTENTE), NEUBER LOPES GONCALVES - CPF: 021.142.001-83 (ASSISTENTE), SILVANI TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.087.391-37 (ASSISTENTE), ILTON DE ALMEIDA BARROS - CPF: 102.606.411-20 (ASSISTENTE), DIVINA MÔNICA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRON BENEDITO DE FREITAS - CPF: 706.185.861-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 180
,
CAPUT
,
DO CP -

RECURSO DA DEFESA -

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRÂNSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
–

OCORRÊNCIA –– LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART 107, IV DO CP.) -

MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000969-32.2019.8.11.0110, que tramitou pelo
juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis /MT,

foi a pretensão

punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar

Rosana Silva Morais,
por infringência ao disposto no

artigo 180
,

caput,

do Código Penal,

ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão,

em regime inicial aberto,

e ao pagamento de 10

(dez) dias-multa.

(Sentença – Id. 216045830).

Não se conformando com os termos da sentença,

Rosana Silva Morais
,

interpôs recurso de apelação. Em suas razões, Defensoria Pública requer a absolvição da apelante sob alegação de ausência de provas e concessão da gratuidade da Justiça com isenção do pagamento de custas Processuais (Id.216045843).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou – se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, afim de manter sentença

penal aplicada em desfavor de Rosana Silva Morais
.

(Id. 216045846).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo

manifestou-se, em sede preliminar, pelo reconhecimento

da ocorrência de prescrição da pretensão executória e consequente

declaração da extinção da punibilidade

da apelante, com base na pena em concreto e, no mérito, pelo improvimento do presente recurso de apelação.

(Id.224379155), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação – Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição – Inviabilidade – Provas da autoria e materialidade – Ré confessa - Sentença escorreita – PRELIMINARMENTE: questão de ordem pública – extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa – NO MÉRITO: pelo improvimento do recurso. ”

E o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Rosana Silva Morais, busca a reforma da sentença para que seja absolvido da imputação

requer a absolvição da apelante sob alegação de ausência de provas e concessão da gratuidade da Justiça com isenção do pagamento de custas Processuais
.

Analiso preambular de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

(Id 224379155)

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que apelante nasceu em

27/09/1988, (Id.216044564, p. 07)

e os fatos que lhe foram imputados ocorreram

em

data incerta, mas que remota a período

próximo e anterior a 26//08/2015.

A denúncia foi recebida em

09/12/2016

(Id. 216044564, p. 70)

o ora apelante foi citado pessoalmente (Id.216044564,

pp. 77

a

80), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a

prolação da sentença em
04/10/2023
(Id. 216045830, pp. 99 a 122)

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (09/12/2016) e a publicação da sentença condenatória (04/10/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista o transcurso de

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória e de isenção ao pagamento de custas processuais.

Pelo exposto, em consonância com a complementação do Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; c/c os artigos 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Rosana Silva Morais,

em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0000969-32.2019.8.11.0110, que tramitou
pelo
juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis /MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024